Tribunal: TJMT
Processo: 1017784-61.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017784-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LF COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - CNPJ: 11.781.659/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR BEM COMO DA PARTE, DE MODO PESSOAL - NECESSIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO INCISO III E §1.o DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito; conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo no processo a comprovação de tais atos, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.o1017784-61.2023.8.11.0041,

proposta em desfavor de
LF COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o feito, sem resolução do mérito.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da ausência de intimação válida, eis que a sentença não foi comunicada ao representante legal do Banco nem ao menos houve a intimação pessoal da Apelante, impedindo assim que a parte tomasse ciência da decisão, configurando grave prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Requer o recebimento do presente recurso em seu duplo efeito (devolutivo e suspensivo), que seja o presente recurso conhecido e provido, reconhecendo as nulidades apontadas para cassar a sentença proferida, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja conferido o correto prosseguimento ao feito em seus ulteriores termos de direito.

Considerando não ter sido angularizada a relação processual, deixou a parte ré e apelada de ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “- Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.o 1017784-61.2023.8.11.0041, nos termos do inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito

Pois bem.

Acerca da ausência de intimação pessoal prévia, menciona a apelante que “
para que ocorra a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a sua prévia intimação pessoal e, ainda, a intimação de seu patrono, por ser ele o responsável pelo ato processual, nos termos do §1o do art. 485 do CPC
”.

Como é cediço, a caracterização da desídia passível de legitimar a colocação de termo ao processo exige a paralisação do processo pelo trintídio legalmente assinalado por inércia da parte, e, a seguir, sua intimação, por publicação e pessoalmente, para impulsioná-lo.

Ademais, conforme a exegese do inciso III e § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o requisito constante no § 1.o do artigo 485, qual seja, de intimar pessoalmente a parte desidiosa para suprir eventual falta, não foi cumprido.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça valida a tese de que para que haja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, deve a parte autora ser intimada pessoalmente, de acordo com as ementas descritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, COM PEDIDO DE LIMINAR -
ABANDONO DA CAUSA
-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
-
NECESSIDADE
-
SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente
, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada. (TJMT - N.U 0044901-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS -
EXTINÇÃO POR ABANDONO
-
INTIMAÇÃO PESSOAL
-
NÃO OCORRÊNCIA
-
NECESSIDADE
-
SENTENÇA DESCONSTITUIDA
- RECURSO PROVIDO.
A extinção do feito, por abandono de causa
, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC,
deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora
, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. (TJMT - N.U 0000901-42.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ABANDONO DA CAUSA -
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
- INCISO III, ART. 485 DO CPC-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
-
NECESSIDADE
-

EXIGÊNCIA DO § 1o, ART. 485 DO CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.
A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1o, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
. (TJMT - N.U 1039799-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

Portanto, analisando detidamente os autos, tem-se que a parte autora e apelante não foi intimada pessoalmente para manifestar acerca do interesse no prosseguimento da ação, em evidente afronta à regra prevista no §1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024